Tribunal: STF
Processo: ARE 1431377
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONTAMINAÇÃO DE AGENTE DE SAÚDE POR DDT. OMISSÃO NEGLIGENTE DA FUNASA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA.



    1. O prazo prescricional somente tem início com a ciência da contaminação e não da data em que o servidor deixou de ser exposto ao produto químico, em homenagem ao principio da actio nata. Precedentes desta Corte. Os exames laboratoriais que constataram a presença de DDT no sangue do autor foram concluídos em 2009, presumindo-se, a partir daquele momento, a ciência acerca das situações. Ajuizada a ação em 2011, não se fala em prescrição.



    2. Incontestável, diante da prova dos autos, a presença de DDT no sangue do demandante. O exame laboratorial demonstra a presença de 1,43 µg/L da substância no material cromatografado.



    3. A jurisprudência da Corte tem acolhido indenizações por danos morais em casos de agentes de saúde que tiveram contaminação sanguínea com DDT por motivo da exposição desprotegida com o pesticida em razão de suas atividades laborais, independentemente do desenvolvimento de patologias associadas ao produto.



    4. Como Estado Democrático de Direito, o Brasil se vincula, jurídica e moralmente, por expressa disposição constitucional — art. 1°, inciso III, CF/1988 — ao princípio da dignidade da pessoa.., humana. Daí resulta, conforme doutrina e jurisprudência absolutamente consagradas no Direito Comparado, o seu dever de tratar os seres humanos, especialmente seus cidadãos, como não como instrumentos da ação estatal.



    5. A angústia vivida por tais agentes diante da ciência de uma situação potencialmente causadora de graves comprometimentos da saúde justifica a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.



    6. A sentença condenou a FUNASA ao pagamento do valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que representa pouco mais de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) por ano, considerando-se os treze anos de trabalho do autor, entre 1985 e 1998.



    7. São notórios os efeitos deletérios do DDT na saúde humana, já desde há muito tempo. Contudo, a responsabilidade civil só existe na presença de dano efetivo. E este dano deve ser certo. Pode ser presente ou futuro, mas tem que ser certo. Dano eventual não é indenizável. No caso não há demonstração do alegado dano biológico.



    8. Os honorários advocatícios de sucumbência, no caso de haver condenação, devem ser fixados em percentual, variando entre 10% a 20% sobre o montante apurado, nos termos do § 3º do art. 20 do CPC. No caso em apreço, não obstante a condenação da ré, o magistrado valeu-se do § 4º para estabelecer a verba mediante juízo de equidade.



    9. Remessa oficial e apelação da FUNASA a que se dá parcial provimento para fixar o valor da condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais) por ano de exposição desprotegida ao DDT.



    10. Recurso adesivo do autor a que se dá parcial provimento para fixar os honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 20, § 3°).



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, 97 e 100, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente